Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713341-62.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56928768) interposta por SÉRGIO DA COSTA SANTOS contra sentença (ID 56928762) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC). Do exame dos autos, verificou-se que a presente ação é idêntica a outra já em curso (AP 0712598-52.2023.8.07.0006), ajuizada em 19/9/2023, possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedido desta. Intimado o recorrente a manifestar-se sobre possível litispendência (ID 62450867), permaneceu inerte, consoante certidão de ID 63837290. É o relato do essencial. Decido. O artigo 337 do CPC estabelece, nos parágrafos 2o e 3o, que a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Nesses termos, para que se reconheça a existência do referido instituto, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Da análise do processo n. 0712598-52.2023.8.07.0006, ajuizado em 19/9/2023, e os autos da presente demanda (n. 0713341-62.2023.8.07.0006), distribuída no dia 3/10/2023, nota-se a coincidência dos três elementos. A identidade de litigantes entre as ações citadas é indiscutível e incontroversa, porquanto ambas foram propostas por SÉRGIO DA COSTA SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV. Em relação à causa de pedir, observa-se identidade desse elemento, pois a parte autora busca a revisão de cláusulas contratuais tidas por abusivas referentes às tarifas de registro de contrato, de cadastro e IOF, além de indenização por danos morais. Também não há dúvidas de que nas duas ações, as causas possuem o mesmo pedido, conforme se verifica dos seguintes trechos transcritos: Processo n. 0712598-52.2023.8.07.0006 (ID 57420893 desses autos): DO PEDIDO a) Requer que não seja designada audiência de conciliação, uma vez que, não há interesses, pois são ínfimas as possibilidades de acordo com a parte ré, pois se caso a mesma tiver vontade de conciliar ligará para o escritório no número 21-3305-2029 ou pelo endereço eletrônico acima mencionado, que se encontra tanto na petição quanto no Cadastro do advogado no "CNA OAB". b) Requer concedida GRATUIDADE DE JUSTIÇA conforme nos termos da Lei. 1060/50, já que o Autor não possui condições de arcar com as custas judiciais e honorários de advogado sem comprometer o seu sustento e o da sua família; c) A citação da Ré para, querendo, contestar a presente, sob pena de revelia e confissão; d) Seja concedida, TUTELA ANTECIPADA para o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo. e) Seja deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor; f) Seja a Ré condenada a restituir os valores já pagos a título "REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF". g) Que a devolução dos referidos valores seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o montante de R$6.852,64; h) Fixação do saldo CREDOR em R$6.780,42; i) Requer, V. Exa., que caso não seja deferido o pedido acima de referente aos juros a 1% ao mês de limite, que seja deferido os juros da média de outras empresas do mesmo seguimento e que estes valores sejam apurados em liquidação de sentença e que seja pago em dobro; J) Que seja julgada procedente a presente no sentido de condenar a Ré em danos morais no valor de R$20.000,00; k) Sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas que tratam especificamente "REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF"; l) Seja a ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado no percentual de 20% do valor da condenação; m) Que o Réu se abstenha de incluir a parte Autor em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo remover o respectivo registro caso já efetuado; n) A manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente à parte autora, vedando qualquer operação de "busca e apreensão" do mesmo por parte do banco réu; o) Na eventual hipótese de descumprimento de quaisquer dos comandos supra pela parte Ré, que seja fixado a título de multa diária o valor de R$ 1000,00 até o limite R$ 80.000,00. Processo n. 0713341-62.2023.8.07.0006 (ID 56928593): DO PEDIDO a) Requer que não seja designada audiência de conciliação, uma vez que, não há interesses, pois são ínfimas as possibilidades de acordo com a parte ré, pois se caso a mesma tiver vontade de conciliar ligará para o escritório no número 21-3305-2029 ou pelo endereço eletrônico acima mencionado, que se encontra tanto na petição quanto no Cadastro do advogado no "CNA OAB" b) Requer concedida GRATUIDADE DE JUSTIÇA conforme nos termos da Lei. 1060/50, já que o Autor não possui condições de arcar com as custas judiciais e honorários de advogado sem comprometer o seu sustento e o da sua família; c) A citação da Ré para, querendo, contestar a presente, sob pena de revelia e confissão; d) Seja concedida, TUTELA ANTECIPADA para o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo. e) Seja deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor; f) Seja a Ré condenada a restituir os valores já pagos a título "REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF". g) Que a devolução dos referidos valores seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o montante de R$6.852,64; h) Fixação do saldo CREDOR em R$6.780,42; i) Requer, V. Exa., que caso não seja deferido o pedido acima de referente aos juros a 1% ao mês de limite, que seja deferido os juros da média de outras empresas do mesmo seguimento e que estes valores sejam apurados em liquidação de sentença e que seja pago em dobro; J) Que seja julgada procedente a presente no sentido de condenar a Ré em danos morais no valor de R$20.000,00; k) Sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas que tratam especificamente "REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E IOF"; l) Seja a ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado no percentual de 20% do valor da condenação; m) Que o Réu se abstenha de incluir a parte Autor em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo remover o respectivo registro caso já efetuado; n) A manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente à parte autora, vedando qualquer operação de "busca e apreensão" do mesmo por parte do banco réu; o) Na eventual hipótese de descumprimento de quaisquer dos comandos supra pela parte Ré, que seja fixado a título de multa diária o valor de R$ 1000,00 até o limite R$ 80.000,00. Destarte, não há como afastar o reconhecimento da tríplice identificação, pois inconteste que há repetição de outra ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de n. 0713341-62.2023.8.07.0006, sem resolução do mérito, devido ao reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. O percentual no mínimo legal deve-se à rápida tramitação do processo, reduzindo o tempo para acompanhamento, eis que se desenvolveu na forma de processo judicial eletrônico e durou pouco mais de dois meses, pois foi ajuizado em 3/10/2023 e sentenciado em 19/12/2023, o que demonstra a adequação aos parâmetros fixados nos incisos I ao IV do referido artigo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador